Tribunal: TJSP
Processo: 1009343-67.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Contratos de mútuo consignado - Natureza alimentar do salário - Limitação ao desconto, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana - O excesso entre o limite permitido e o desconto havido, ainda que fundado em cláusula contratual, ofende as normas cogentes da Lei no 8.078 – Aplicação da norma prevista na Lei Federal no 8.112/90 – Interpretação

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Contratos de mútuo consignado - Natureza alimentar do salário - Limitação ao desconto, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana - O excesso entre o limite permitido e o desconto havido, ainda que fundado em cláusula contratual, ofende as normas cogentes da Lei no 8.078 – Aplicação da norma prevista na Lei Federal no 8.112/90 – Interpretação teleológica do artigo 45, §2o, da Lei no 8.112/90 - Regulariddae da limitação dos descontos efetivados na quantia equivalente a 30% dos vencimentos líquidos auferidos pela consumidora - Recurso a que se nega provimento.